Tribunal: TJMT
Processo: 1044990-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044990-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Produto Impróprio, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRLEI ROSA BEZ BATTI - CPF: 404.036.889-49 (RECORRENTE), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS - CPF: 001.180.591-90 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. - CNPJ: 07.666.567/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO - CPF: 839.598.905-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA LOJA REVENDEDORA DO PRODUTO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE POVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. DEFEITO NO PRODUTO (FRITADEIRA ELÉTRICA) QUE OCASIONOU QUEIMADURA NA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTETICO SOMENTE DEVE SER RECONHECIDO SE EXISTE PREJUÍZO À APARENCIA DA PESSOA CAUSADO REPULSA A TERCEIROS. SITUACAÇÃO NÃO PROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade da comerciante, vez que a responsabilidade pelos danos causados se evidenciado defeito do “fato do produto”, deve recair sobre o fabricante, pois o comerciante somente responde se caracterizado uma das hipóteses previstas no Artigo 13 do CDC.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Deve ser afastada a condenação a título de dano estético, vez que os danos estéticos não decorrem automaticamente da própria ofensa, sendo que somente aquela lesão que cause aflição ao lesado e repulsa por parte de terceiros é que enseja a indenização, o que não se verifica no presente caso.

Em se tratando de relação de consumo, especificadamente quanto à responsabilidade pelo “fato do produto”, o defeito apresentado pela fritadeira elétrica extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado, pois atingiu a incolumidade física da autora ao lhe gerar queimaduras, restando configurado o dever de indenização a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044990-10.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

B2W Companhia Digital

MK Eletrodomésticos Mondial S.A.

Recorrida(s):

Dirlei Rosa Bez Batti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto: a) rejeito as preliminares; b) determino a retificação do polo passivo para constar AMERICANAS S.A. e M.K. BR S.A.; c) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as Reclamadas de forma solidária: c.1) em dano material, na devolução do valor pago pelo produto, de R$ 319,99 (trezentos e dezenove reais), acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., e, correção monetária (INPC), a partir da citação; c.2) em dano estético, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c.3) em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); d) determinar que a parte Reclamante coloque a disposição das Reclamadas o produto defeituoso e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 05 (cinco) dias, para não configurar enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e não havendo diligência por parte das Reclamadas para a coleta, indevido o ônus do depósito à parte Reclamante, a favor de quem, desde logo, defiro o perdimento do produto e acessórios, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente
B2W Companhia Digital.
, entendo que merece ser acolhida, uma vez que no presente caso se trata de vício do “fato do produto”, vez que a consumidora sofreu queimadura em razão do derretimento do cabo da fritadeira, ou seja, decorrente de um defeito na fabricação, não sendo possível a responsabilização do comerciante quanto ao defeito apresentado.

Portanto, a responsabilidade pelos supostos danos causados deve recair sobre o fabricante, pois ao ser evidenciado o “fato do produto” o comerciante somente responde se caracterizado uma das hipóteses previstas no Artigo 13 do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Recorrente

B2W Companhia Digital e
julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta recorrente.

É como voto.

RECURSO DA FABRICANTE -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial ao argumento de que é necessária prova pericial para identificar a existência de vício do produto em razão deste não ter sido encaminhado a assistência técnica.

Em que pese os argumentos da Recorrente, não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados da falha no produto de sua fabricação, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A presente ação visa a reparação por dano material, moral e estético, em razão da falha do produto adquirido pela consumidora, sendo este uma fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer da marca Mondial, AF-34 3,2L 127W – Preto – 220W.

A autora afirma que adquiriu o produto em 20/07/2020 pelo valor de R$ 319,99, tendo utilizado algumas vezes até que foi surpreendida com uma avaria no cabo que segura o cesto da fritadeira para retirá-la e alimentá-la, onde o cabo que segura a fritadeira simplesmente se descolou/quebrou, ocasionando acidente na autora resultando com queimadura no seu braço.

Ao entrar em contato com a fabricante lhe foi oferecida a troca do produto, mas como ficou insatisfeita com o produto não possui mais interesse em utilizá-lo, visto que se feriu em razão do uso da fritadeira.

De acordo com os documentos juntados nos autos é possível verificar que o cabo da fritadeira derreteu o que provavelmente ocasionou a queimadura no braço da autora, apesar das alegações da reclamada quanto a necessidade de um laudo para comprovar a narrativa inicial, observo que neste caso é desnecessário, pois o ferimento é condizente com os fatos apresentados na inicial.

E em se tratando de relação de consumo, especificadamente quanto a responsabilidade pelo fato do produto, o defeito apresentado pela fritadeira elétrica extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado, pois atingiu a incolumidade física da autora ao lhe gerar queimaduras, restando configurado o dever de indenização a título de dano moral.

Ressalto que a fabricante que coloca no mercado de consumo um produto que não possui segurança aos consumidores, tendo em vista que o cabo da fritadeira elétrica derreteu e queimou o braço da autora, ainda que não tenha sido realizada perícia na fritadeira é possível concluir por meio das fotografias juntadas aos autos a existência de defeito de fabricação.

Portanto, nos termos do art. 12, § 3o, do CDC, cabe ao fabricante, ao produtor, ou ao importador, na hipótese de acidente de consumo, demonstrar: que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nestes autos.

Cabe acrescentar que o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor dos serviços só não será responsabilizado quanto provar: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cabendo ao consumidor apenas o dever de comprovar a ocorrência do acidente de consumo.

Desta forma, deve ser observado que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral desta natureza, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado.

Por outro lado, quanto ao dano estético, este deve ser afastado, posto que os danos estéticos não decorrem automaticamente da própria ofensa, sendo que somente aquela lesão que cause aflição ao lesado e repulsa por parte de terceiros é que enseja a indenização, o que não se verifica no presente caso, pois em que pese tenha havido queimadura, inexiste laudo que demonstra a gravidade das lesões no braço da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela
MK Eletrodomésticos Mondial S.A.
.,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação relativa ao dano estético, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023